Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. EMPRESA INTERPOSTA. SUBCONTRATAÇÃO.UTILIZAÇÃO DE CRACHÁ E UNIFORME DO RÉU. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA FÉ. APLICAÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. Por força do disposto nos artigos 108, 109 e 329 do Código de Processo Civil, é defeso às partes modificar o polo passivo da demanda após a citação válida, salvo as exceções previstas por lei. Prevalência do princípio da estabilidade subjetiva da lide.

2. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.

3. O ato válido praticado por contratante de boa-fé pode produzir efeitos como se existente a relação entre empresa intermediária subcontratante e a empresa prestadora de serviços em atenção à teoria da aparência.

4. Recurso parcialmente provido.